Tribunal: TJMT
Processo: 1036298-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036298-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litigância de Má-Fé, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NELVA BIFFI DIAVAN registrado(a) civilmente como NELVA BIFFI DIAVAN - CPF: 430.781.099-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), RICHARDSON RAI DA CRUZ MATOS - CPF: 061.465.441-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indicação de bem à penhora. Bem litigioso. Multa por litigância de má-fé. Inexistência de dolo ou conduta temerária. Afastamento da penalidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou a indicação de bem imóvel à penhora e impôs multa de 2% sobre o valor da causa aos executados, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a indicação de imóvel objeto de ação possessória em curso justifica a imposição de multa por litigância de má-fé, à luz da ausência de dolo ou conduta manifestamente temerária por parte dos devedores.

III. Razões de decidir

3. A litigiosidade do bem não caracteriza, por si, a má-fé processual, sendo necessário demonstrar o intuito deliberado de obstruir a execução.

4. Não há nos autos elementos que comprovem conduta dolosa ou manifestamente protelatória dos agravantes, que exerceram prerrogativa legal ao indicar bem de valor suficiente para garantir o juízo.

5. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de deslealdade processual, conforme orientação do STJ.

6. A sanção deve observar os princípios da proporcionalidade e da legalidade estrita, não se prestando a punir a parte pela adoção de estratégia processual minimamente plausível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se a rejeição da penhora do imóvel.

Tese de julgamento:

“1. A indicação de bem litigioso à penhora não configura, por si só, má-fé processual. 2. A imposição da penalidade prevista no art. 81 do CPC exige demonstração concreta de conduta dolosa ou temerária da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.164.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15.10.2024, DJe 18.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAURO DIAVAN NETO e ECLAIR DIAVAN em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a indicação de bem à penhora e impôs multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Os agravantes sustentam que a penalidade imposta carece de fundamentação concreta e específica, não havendo demonstração de dolo ou conduta temerária.

Alegam que o imóvel ofertado à penhora possui matrícula regular e avaliação judicial recente, sendo apto a garantir o débito executado. Defendem que a simples indicação de bem litigioso, por si só, não configura má-fé processual e que a penalidade aplicada ofende os princípios da proporcionalidade, motivação e razoabilidade.

Requerem, ao final, o afastamento da multa imposta com fundamento no art. 81 do CPC.

Deferida a liminar recursal pela decisão encartada no id. 323159873.

O agravado, por sua vez, sustenta que a conduta dos agravantes revela reiteração abusiva de práticas destinadas a inviabilizar a efetividade da execução, uma vez que, no curso do mesmo núcleo processual, já haviam anteriormente indicado imóvel com matrícula sobreposta.

Agora, indicam outro bem, igualmente inidôneo, por estar submetido a disputa judicial possessória. Alega que a atuação dos agravantes viola os deveres de lealdade processual e cooperação, sendo legítima a sanção aplicada. (id. 329390359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo visa à reforma da decisão que, ao rejeitar a indicação de bem imóvel à penhora aplicou aos executados, com fundamento no art. 80, V, do Código de Processo Civil, multa de 2% sobre o valor da causa por suposta litigância de má-fé.

Entendeu o juízo singular que a indicação do imóvel rural de matrícula n.o 2.501, avaliado judicialmente em R$ 50.000.000,00, seria manifestamente inidônea por se tratar de bem litigioso, objeto de ação possessória em curso. Diante disso, além de rejeitar a garantia ofertada, o juízo de origem reconheceu conduta temerária por parte dos devedores, culminando na imposição da sanção prevista no art. 81 do CPC.

Ocorre que, não se extrai dos autos de origem elementos concretos que indiquem a prática de ato doloso ou intencionalmente protelatório por parte dos agravantes.

O art. 80 do CPC, ao disciplinar as hipóteses de má-fé, exige que a parte litigue de modo temerário, resista injustificadamente ao andamento do processo ou use do processo para fins ilegítimos. Nenhuma dessas condutas, contudo, se verifica de forma inconteste no caso.

A simples pendência de ação possessória sobre o imóvel não tem o condão, por si só, de caracterizar má-fé processual. Isso porque a litigiosidade não inviabiliza automaticamente a indicação do bem, tampouco revela, isoladamente, a intenção de frustrar a execução. Trata-se de avaliação que demanda ponderação sobre o estágio da lide possessória, o grau de comprometimento da posse e a viabilidade futura de expropriação, elementos que, a rigor, não foram aprofundados na decisão agravada.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
A multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça deve ser reservada para a parte que se vale de comportamento desleal no processo, provocando incidentes meramente protelatórios, inovando estado de fato de bens ou direitos litigiosos, opondo embaraços ao cumprimento das decisões judiciais ( NCPC, arts. 77 e 80)
” (STJ - REsp: 2164371 SP 2024/0087693-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024).

Na hipótese, os agravantes ofertaram imóvel com matrícula regular e valor suficiente para garantir a dívida executada, exercendo prerrogativa legal que lhes é assegurada no processo executivo. A rejeição posterior da indicação não basta, por si, para presumir dolo ou má-fé.

Assim, a conduta dos agravantes pode até ser qualificada como imprudente, mas não se revela, com os elementos constantes dos autos, como dolosa ou intencionalmente temerária a ponto de justificar a aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC.

Registre-se, por fim, que a multa por má-fé deve observar os princípios da proporcionalidade e da legalidade estrita, não se prestando a penalizar a parte apenas por atuar de modo controverso ou insistente, desde que amparada por argumentos minimamente razoáveis e atos processuais regulares.

Dessa forma, entendo que merece reforma a decisão recorrida exclusivamente quanto à condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a rejeição da penhora, mas afastando-se a multa de 2% imposta com base no art. 81 do CPC.

Diante do exposto, voto pelo PROVIMENTO do agravo de instrumento, para afastar a condenação dos agravantes ao pagamento da multa por litigância de má-fé imposta na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025